Tribunal: STF
Processo: SL 489
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. Lesão à economia pública. Não ocorrência. Pedido indeferido. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.